Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual Civil. Contrato bancário. Capitalização de juros. Comissão de Permanência. Juros remuneratórios. Gratuidade de Justiça.
1.. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira, não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas.
2.. A capitalização de juros é permitida se preenchidos os requisitos da MP 1.963-17/2000 e desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência pactuada é válida, salvo se houver cumulação indevida com outros encargos da mesma natureza.
3.. A gratuidade de justiça é benefício concedido aos que não podem arcar com as custas e despesas processuais sem sacrifício da mantença pessoal, devendo ser indeferida se nos autos se demonstra que o pretendente a ela tem renda economicamente confortável e haja recolhido as custas.
4. Recurso desprovido.